Tribunal: TJMT
Processo: 1026313-89.2023.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026313-89.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RODRIGO MARTINS DE SOUZA - CPF: 025.263.863-81 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Recurso Inominado:

1026313-89.2023.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória Várzea Grande
/MT

Recorrente(s):

Rodrigo Martins de Souza

Recorrido(s):

Mercadopago.Com Representações Ltda.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 a 17/10/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. MERCADO PAGO. ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA. EMPRÉSTIMOS CELEBRADOS POR MEIO DO MERCADO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONSUMIDOR INADIMPLENTE. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO CREDOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
.
SENTENÇA MANTIDA
.
RECURSO IMPROVIDO.

1. A empresa reclamada logrou êxito em comprovar que o autor realizou empréstimos, no mercado de crédito, junto ao Banco Topázio S.A. por meio de cédulas de créditos bancários, cujos valores foram creditados, em sua conta virtual mantida no Mercadopago.

2. Não há verossimilhança nas alegações do Autor quanto à ausência da juntada de contratos assinados dos empréstimos celebrados na modalidade – MERCADO CRÉDITOS, já que se trata de uma conta virtual e todas as operações foram realizadas em ambiente virtual, logo não há documento na forma física.

3. Consta na contestação as empresa recorridos efetuou a juntada de cinco Cédulas de Crédito Rural, na forma a abaixo;

-Valor Principal R$ 68,85 - Prazo 2 meses - Data de Emissão 30-09-2020 - Data de Vencimento 28-10-2020.

- Valor Principal R$ 51,27 - Prazo 2 meses - Data de Emissão 05-10-2020 - Data de Vencimento 28-10-2020.

- Valor Principal R$ 76,86 - Prazo 2 meses - Data de Emissão 11-11-2020 - Data de Vencimento 28-11-2020.

- Valor Principal R$ 35,00 - Prazo 1 mês -

Data de Emissão 14-11-2020 -

Data de Vencimento 28-11-2020.

- Valor Principal R$ 146,94 - Prazo 3 meses - Data de Emissão 17-11-2020 - Data de Vencimento 28-12-2021.

4. Em todas as Cédulas de Crédito Rural, acima relacionadas sobre a forma de desembolso consta:
“Crédito na Conta de Pagamento de titularidade do EMITENTE, identificado no Quadro I deste Preâmbulo, mantida junto ao MercadoPago.com Representações Ltda., sociedade limitada com sede na Av. das Nações Unidas, 3.003, Bonfim, Osasco, SP, inscrita no CNPJ/MF sob o no 10.573.521/0001-91 (“Mercado Pago”)”.

5. A respeito do funcionamento do Mercado de Créditos, Mercado Pago:
“O Mercado Crédito, na modalidade Credits Consumer, tem como objetivo facilitar o pagamento de compras realizadas por consumidores que não possuem cartão de crédito ou que não têm condição de se sujeitar ao rotativo de cartão de crédito. Assim, visa conceder empréstimos e a possibilidade de parcelamentos de compras àqueles usuários que tenham interesse no serviço, mas que não possuam condições de obtê-lo pelos meios convencionais”.

6.
Deste modo, se restou comprovada a legalidade dos débitos e ausente à prova de pagamento, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito do credor e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

7. Assim, se os valores dos empréstimos contratados por meio das cédulas de crédito objeto desta ação de fato não foram creditados na conta de pagamento de titularidade da EMITENTE bastaria este comprovar a inexistência dos créditos. Como inexiste comprovação de que os valores dos empréstimos não foram creditados na conta de titularidade do autor, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente sua pretensão.

8. Conforme consta na fundamentação da sentença recorrida:
“Isto posto, nos termos dos artigos 80, II e V c.c. 487, I, ambos do CPC, opino por JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos iniciais. a) diante da litigância temerária reconhecida, condeno a parte Reclamante como litigante de má fé ao pagamento de multa no valor R$ 759,77 (setecentos e cinquenta e nove reais e setenta e sete centavos), correspondente à 9% (nove cento) sobre o valor dado à causa, em favor da parte Reclamada; b) fixo honorários de advogado no valor de R$ 844,19 (oitocentos e quarenta e quatro reais e dezenove centavos), correspondente a 10% (dez por cento), sobre o valor dado à causa, devidos ao advogado da parte Reclamada (se houver); c) a correção monetária nos itens “a” e “b” deverá ser pelo INPC/IBGE a partir da data do ajuizamento da ação (31/07/2023), nos termos da Súmula 14/ STJ, e acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data do trânsito em julgado da sentença (§ 16, do artigo 85, do CPC),
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A Súmula de julgamento serve de acordão nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

9. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2024